Tribunal: CARF
Processo: 13884.003928/2004-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. AUSÊNCIA DE ANALISE DA DOCUMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância analisou toda a documentação posta aos autos pelo contribuinte, mesmo aquela extemporânea, sendo incabível falar em preterição no direito de defesa.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386, 2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no 105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE TODOS OS CO-TITULARES. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede a lavratura do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
In casu, todos os co-titulares da conta em questão foram intimados antes da lavratura do presenta auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores, incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.003928/2004-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.614 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
ROGERIO FERRAZ DE CAMARGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000
NORMAS REGIMENTAIS. CONCOMITÂNCIA DISCUSSÃO JUDICIAL E
ADMINISTRATIVA. MESMO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DE
PARTE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. SÚMULA CARF N° 01.
De conformidade o artigo 78, § 2o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do recurso
voluntário representa desistência da discussão de aludida matéria na esfera
administrativa, ensejando o não conhecimento da peça recursal.
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO. AUSÊNCIA DE ANALISE DA
DOCUMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora de primeira instância analisou toda a documentação
posta aos autos pelo contribuinte, mesmo aquela extemporânea, sendo
incabível falar em preterição no direito de defesa.
IRPF. NULIDADE. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE.
LEI COMPLEMENTAR No 105. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO STF.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE)
601.314, e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade - ADIs 2390, 2386,
2397 e 2859 garantiu ao Fisco o acesso a dados bancários dos contribuintes
sem necessidade de autorização judicial, nos termos da Lei Complementar no
105 e do Decreto no 3.724, de 2001.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MERAS ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.003928/2004-21
Fl. 2920
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

Reputa-se válido o lançamento relativo a omissão de rendimentos nas situações
em que os argumentos apresentados pelo contribuinte consistem em mera
alegação, desacompanhada de documentação hábil e idônea que lhe dê suporte.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE
TODOS OS CO-TITULARES. NECESSIDADE. SÚMULA CARF N° 29.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a
origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede a lavratura do auto de
infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos.
In casu, todos os co-titulares da conta em questão foram intimados antes da
lavratura do presenta auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA. SÚMULA CARF N° 02.
A argumentação sobre o caráter confiscatório da multa aplicada no lançamento
tributário não escapa de uma necessária aferição de constitucionalidade da
legislação tributária que estabeleceu o patamar das penalidades fiscais, o que é
vedado ao CARF, conforme os dizeres de sua Súmula n. 2
TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N° 4
Não há que se falar em inconstitucionalidade ou ilegalidade na utilização da
taxa de juros SELIC para aplicação dos acréscimos legais ao valor originário
do débito, porquanto encontra amparo legal no artigo 34 da Lei no 8.212/91.
Com fulcro na legislação vigente à época da ocorrência dos fatos geradores,
incide multa de mora sobre as contribuições previdenciárias não recolhidas no
vencimento, de acordo com o artigo 35 da Lei no 8.212/91 e demais alterações.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo nos artigos 62 e 72, e parágrafos, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às
instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação
vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, exceto quanto à ilegitimidade passiva e cerceamento do
direito de defesa para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

Fl. 2921
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
ROGERIO FERRAZ DE CAMARGO, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ em
São Paulo/SP, Acórdão no 17-29.122/2008, às e-fls. 2.551/2.578, que julgou procedente o Auto
de Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, em relação ao
exercício 2000, conforme peça inaugural do feito, às fls. 82/90, e demais documentos que
instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 11/12/2004, nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
CARACTERIZADA
POR
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA
Em 23/11/2004, foi enviado ao contribuinte Mandado de Procedimento Fiscal (f1. 01) e
Termo de Constatação Fiscal (fls.75 e 76) no qual recebeu a informação de que em
procedimento fiscal iniciado em: • 15/10/2004, através de intimação pessoal, sobre a
contribuinte Sônia Maria Constantino Ferraz de Camargo, seu cônjuge, pelo fato da
mesma possuir conta em conjunto no Banco Bandeirantes S/A, agência 0195, conta
corrente 001-031.742-3, com o Sr. Paulo Roberto Neves Fernandes, foi solicitado a
comprovação de depósitos efetuados na referida conta e, também que a mesma
apresentasse a Declaração de Ajuste Anual sobre a Renda de Pessoa Física do exercício
2000, ano calendário 1999, já que não constava nos sistemas da Receita Federal a
entrega desta declaração e a mesma estava obrigada pelo fato de participar em quadro
societário de empresa, resultando da resposta a intimação o exposto abaixo:
1. Em 09/11/2004, a contribuinte Sônia Maria Constantino Ferraz de Camargo, através
de seu procurador, o Sr. Eutálio J. Porto de Oliveira, apresentou requerimento no qual
solicitava a anulação do Termo de Intimação Fiscal com base no exposto abaixo :
- O art. 11, § 3Q, da Lei 9.311/96 vedava a utilização das informações referentes A
CPMF para constituição do crédito tributário relativo a outras contribuições ou
impostos;
- O. art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal evidencia que a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada; e a Lei de Introdução ao
Código Civil e o Código Tributário proíbem a retroatividade da lei para atingir fatos
pretéritos;
- O art. 5°, inciso XXXIX, da Constituição Federal deixa claro que a lei penal não
retroagirá;
- Citação de Acórdão da Justiça Federal e decisão do Conselho de Contribuintes;
Fl. 2922
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

Ao mesmo tempo, a contribuinte afirmou que não apresentaria a documentação
solicitada, conforme pode ser notado pela passagem abaixo, transcrita do referido
requerimento:
Por conseqüência, qualquer lançamento que possa advir das referidas informações
nascerá com um vicio congênito que redundará na sua nulidade. Desta feita, não pode o
requerente ser compelido a apresentar documentos que serão utilizados para a prática de
um ato que, já de plano, demonstra ser violador de princípios fundamentais da ordem
jurídica." ( f1.89 ).
2. A contribuinte apresentou a Declaração de Ajuste Anual referente ao ano calendário
1999, ND 3.300.701, entregue em formulário, no nome de Rogerio Ferraz de Camargo,
seu cônjuge, em que consta a opção de "declaração em conjunto" e na qual a
contribuinte Sonia Maria Constantino Ferraz de Camargo aparece também, como
dependente, e que por erro ao ser transcrita, relacionou-a como omissa de entrega.
Em resposta ao Termo de Constatação Fiscal, o contribuinte Rogerio Ferraz de
Camargo compareceu a Receita Federal em 03/12/2004 ( f1.78 ) e afirmou que a
Declaração de Ajuste Anual ano calendário 1999 realmente havia sido entregue em
conjunto com Sônia Maria Constantino Ferraz de Camargo, já que era sua esposa, mas
que não possuía conta de depósito em conjunto com a mesma, e finalizou solicitando
que eventual lançamento recaísse na real titular da conta:
Diante dos fatos expostos, considerando que a Declaração de Imposto de Renda Pessoa
Física (DIRPF) do ano calendário 1999 (fls.04 e 05), no qual o contribuinte foi
declarante, foi entregue em conjunto 'com a esposa Sônia Maria Constantino Ferraz de
Camargo, CPF 035.564.998-51„ cujas cópias do Termo de Inicio de Fiscalização e
respectiva resposta encontram-se As fls.66 a 74, e que desta fiscalização resultaram
depósitos não comprovados em conta corrente do Banco Bandeirantes S/A,
caracterizando omissão de rendimentos, esta omissão foi lançada no nome do marido, já
que a opção pela tributação em conjunto com o cônjuge é faculdade pessoal concedida
que só pode ser exercida pelo contribuinte na entrega da declaração de rendimentos. Ao
apresentar a declaração do ano calendário objeto da fiscalização, foi feita a opção pela
tributação em conjunto prevista no art.8 2 do RIR, aprovado pelo Decreto n 2 3.000, de
26 de março de 1999.Além disso, a apresentação da declaração em conjunto com a
esposa e opção exercida pelo contribuinte, nos termos em que a lei lhe faculta, não
cabendo a fiscalização alterá-la, ainda que se constate outra forma de tributação que
atenda melhor aos interesses do contribuinte.
Das conclusões supracitadas e tendo como base a planilha de Extrato da Movimentação
Financeira, chegou-se aos seguintes valores de depósitos não comprovados, conforme
exposto abaixo:
(...)
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Em 10/02/2005, o contribuinte requereu a juntada de documento intitulado
"Termo de Declaração" (fl. 195), datado de 02/02/2005, subscrito por Sonia Maria Constantino,
conforme se vê as fls. 194/195.
Já em 14/02/2005, o recorrente requereu a juntada de outro documento, também
intitulado "Termo de Declaração" (fl. 197), também datado de 02/02/2005, também subscrito por
Sonia Maria Constantino, conforme se vê as fls. 196/197.
Por fim, em 30/03/2006, o autuado protocolizou, na Delegacia de Julgamento, os
documentos de fls. 231/256. Lê-se, a 232, o seguinte, in verbis: “(...) Contudo, com fundamento
no inciso VIII, do artigo 149, do Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei ° 5.172, de 25
de outubro de 1966, vem, data máxima vênia, complementar a impugnação em epígrafe, pelos
Fl. 2923
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

motivos de fato e de direito a seguir articuladamente expostos (...)". Os pontos levantados pelo
impugnante neste "complemento de impugnação", as fls. 232/256.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em São Paulo/SP entendeu por
bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 2.585/2.641, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa às alegações da impugnação, preliminarmente pugnando pela ilegitimidade
passiva, tendo em vista não ser o titular, e nem sequer responsável pela conta corrente qual não
teria sido comprovada a origem de rendimentos.
Ainda em sede de preliminar, aduz ser nulo o lançamento, tendo em vista a
preterição do direito de defesa, caracterizada pela ausência da possibilidade do fiscalizado
apresentar os documentos necessários comprovação da origem dos depósitos realizados em conta
bancárias que não lhe pertence.
Explicita ser nula a decisão de primeira instância por não ter a autoridade
julgadora apreciado à prova documental apresentada após a impugnação em data anterior ao
julgamento.
Nos dois últimos tópicos referentes a preliminares, pugna pela irretroatividade da
Lei n° 10.174/01 e impossibilidade da quebra do sigilo bancário.
Quanto ao mérito, os depósitos bancários não representam necessariamente
aferição de renda, e desta forma, por si só não constituem fato gerador de imposto de renda
pessoa física.
Afirma restar comprovado a origem de todos os depósitos.
Insurge-se quanto à multa de ofício por ferir o principio do não confisco e sobre a
inconstitucionalidade da taxa Selic.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, a sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Em 06/11/2006 o contribuinte protocolou petição de aditamento ao recurso,
requerendo a aplicação da Súmula Carf n° 29.
Por derradeiro, em 22/01/2019, protocolou novo aditamento, pugnando pela
ilegitimidade passiva do recorrente.
Após, regular processamento do feito, em 07 de outubro de 2020, foi proposta
resolução por esta Egrégia Turma, por unanimidade dos votos, às e-fls 2.698/2.702, que assim se
manifestou:
(...)
Dito isto, a principal controvérsia apresentada gira em torno da intimação ou não do Sr.
Paulo Roberto Neves Fernandes para se manifestar acerca da conta n° 001-031.742-3,
mantida no Banco Bandeirantes.
Fl. 2924
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

No entanto, debruçando-se sobre os autos, não há nenhuma informação sobre eventual
intimação do Sra. Paulo acerca desta conta poupança, especificamente. Consta apenas
uma intimação dirigida a co-titular (Sra. Sonia) para explicitar sobre as origens.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de provas, para o deslinde da questão
posta em julgamento e para maior segurança jurídica, além de evitar eventual
cerceamento de defesa, necessário se faz a verificação e apreciação da eventual
intimação ou não.
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, a fim de que a
autoridade fiscal providencie o seguinte:
I. manifeste-se acerca da intimação ou não do co-titular da conta objeto da autuação
(Ag. 0195, Conta: 001-031.742-3 no Banco Bandeirantes), o Sra. Paulo Roberto Neves
Fernandes; e
II. caso a resposta ao item I seja positiva, junte aos autos referida intimação ou
procedimento fiscal.
Nesse diapasão, VOTO NO SENTIDO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, para que a autoridade fazendária competente manifeste-se acerca da
intimação de todos os co-titulares da conta encimada e anexe aos autos a documentação
pertinente, pelas razões de fato e direito acima expostas.
Tendo em vista a diligência encimada, foram anexados os documentos de e-fls.
2.705/2.880, sendo todos referentes ao Sr. Paulo Roberto Neves, co-tiutlar da conta objeto dos
autos.
Regularmente intimado do resultado da resolução, o contribuinte apresentou
petição às e-fls. 2.887/2.893, basicamente reiterando a ilegitimidade passiva e debatendo acerca
da intimação do co-titular.
Após retorno ao Egrégio Conselho, os autos regressaram para minha relatoria e
conseguinte inclusão em pauta.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DELIMITAÇÃO DA LIDE –
CONCOMITÂNCIA
Apesar de presente o pressuposto de admissibilidade, ser tempestivo, há nos autos
questão preliminar, indispensável ao deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada,
prejudicando, assim, o conhecimento integral do recurso, como passaremos a demonstrar.
Em relação à ilegitimidade passiva e ao cerceamento do direito de defesa por
não ser titular da conta, o contribuinte repisa as alegações da impugnação, argumentando que
não tem qualquer relação com o fato gerador, pois não participou do procedimento fiscal
instaurado em nome de sua ex-esposa Sonia Maria Constantino, CPF 035.564.998-51, sendo que
os valores lançados como rendimentos omitidos no Auto de Infração ora contestado dizem
respeito, exclusivamente, à conta bancária de titularidade da ex-esposa, além de não ter
conhecimento dos fatos e muito menos participado destes.
Fl. 2925
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

Com efeito, o Recorrente impetrou ação judicial protocolada sob o no
2005.61.03.000352-0 questionando o afastamento de sua condição de contribuinte constante do
presente lançamento, bem como a declaração de inexistência de responsabilidade decorrente dos
fatos lavrados neste documento. Sustentou, ainda, nesta ação judicial, que não lhe foi concedida
oportunidade de defesa, não tendo sido notificado ou fiscalizado, sendo dado conhecimento dos
fatos relativos à fiscalização tão-somente à sua ex-esposa.
Como bem delineado pela DRJ, ao patrocinar ação judicial, o recorrente
renunciou ao contencioso administrativo fiscal relativamente à matéria submetida ao Poder
Judiciário. Então, por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido
judicial.
Assentado que a citada medida judicial versa sobre a mesma matéria tratada no
presente Processo Administrativo Fiscal, e que a decisão proferida na Instância Judicial subjuga
qualquer outra exarada na esfera administrativa, adquirindo inclusive o atributo da coisa julgada
formal e material, resulta que, qualquer que seja o veredictum proferido pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, bem como por esta Corte Administrativa, acerca da
matéria objeto do litígio, será tido como letra morta diante da decisão judicial transitada em
julgado.
Da leitura da norma esculpida na legislação pertinente, numa interpretação
sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual, conduz ao
entendimento de que a propositura de ação judicial que tenha por objeto idêntico pedido sobre o
qual versa o processo administrativo, importa renúncia dos beneficiários acobertados pelos
resultados de tal demanda ao direito de recorrer na esfera administrativa e à desistência do
eventual recurso interposto.
A matéria em apreço já foi enfrentada, em situações pretéritas idênticas, por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, dando ensejo à edição da Súmula no 1,
cujo Verbete transcrevemos adiante:
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Diante desse quadro, pugnamos pelo não conhecimento dos temas levados à
apreciação do Poder Judiciário, e reiterados no vertente Instrumento Recursal interposto perante
este Colegiado, com fundamento no preceito insculpido no art. 126, §3o da Lei no 8.213/91, em
interpretação sistemática e teleológica com os princípios da eficiência e da economia processual.
A renúncia ora em voga independe de ato volitivo da parte, ou mesmo da vontade
psicológica do Impetrante. Ela decorre ex lege, e de forma objetiva, independentemente do
motivo ou do tempo em que a demanda tenha sido ajuizada perante o poder judiciário.
Tal conclusão não colide com as diretivas positivadas no art. 35 da Portaria RFB
n°10.875/2007, in verbis:
Portaria RFB n°10.875, de 16 de agosto de 2007.
Art. 35. A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo, por qualquer modalidade
processual, antes ou posteriormente ao lançamento, com o mesmo objeto, importa em
renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto.
Fl. 2926
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

Vale salientar que a unidade de origem da Receita Federal deve observar o
resultado do transito em julgado da ação judicial e aplicar os efeitos dela decorrente.
Por esse motivo será apreciada somente a matéria não alcançada pelo pedido
judicial proposto pelo recorrente.
PRELIMINARES
NULIDADE DA DECISÃO DE PISO
O contribuinte pugna pela nulidade da decisão de primeira instância por não ter a
autoridade julgadora conhecido da prova documental apresentada posteriormente.
Sem razão o recorrente!
Isto porque, apesar da decisão de primeira instância apresentar fundamentação
quanto o não conhecimento da documentação extemporânea, ultrapassou tal ponto e fez a analise
dos documentos apresentados, chegando à conclusão que não são suficientes para elidir a
presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, senão vejamos:
(...)
De qualquer maneira, cabe registrar, a partir da análise perfunctória realizada, que os
documentos apresentados não se prestam a comprovar a origem dos depósitos efetuados
na conta bancária enfocada pela Fiscalização, uma vez que não foi apresentada qualquer
correlação entre os depósitos individualizados (As fls. 08/60) e correspondentes
documentos comprobatórios de origem destes depósitos, com razoável coincidência
entre datas e valores. (...)
Sendo assim, não há que se falar em prejuízo ou preterição do direito de defesa,
tendo em vista restar claro que a autoridade julgadora de primeira instância analisou toda
documentação posta aos autos e concluiu que não há qualquer correlação entre os depósitos de
maneira individualizada.
Não sendo o bastante, a decisão de piso explicitou todas as razões e
fundamentações pertinentes quanto o eventual não conhecimento das alegações extemporâneas,
bem como dos documentos, observando toda a legislação pertinente e como bem dito:
(...) Em seu "complemento de impugnação" intempestivamente apresentado, requer,
novamente, A fl. 256, a produção de todos os meios de prova admitidos no processo
administrativo, notadamente a juntada de novos documentos e outros que se fizerem
necessários. Ora, em vista do que pleiteia o impugnante, admitir que os documentos
intempestivamente apresentados, As fls. 232/2506, venham a compor a presente lide,
seria admitir que esta, em tese, se prolongasse ao infinito, sem um limite temporal
definido. (...)
Portanto, afasto a preliminar da decisão de piso.
NULIDADE – IRRETROATIVIDADE DA LEI – QUEBRA DO SIGILO
BANCÁRIO
O contribuinte insurge-se quanto à quebra do sigilo bancário sem prévia
autorização do Poder Judiciário, bem como que seja afastada a aplicação da Lei Complementar
n° 105/2001.
Pois bem, a Lei Complementar n° 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das
operações de instituições financeiras, já previa, desde janeiro/2001, a possibilidade de a
Fl. 2927
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

autoridade fiscal examinar as informações referentes a contas de depósito em instituições
financeiras. Vejamos:
Art. 6° As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Vale salientar ainda que, em 24/02/2016, o Supremo Tribunal Federal julgou, com
repercussão geral, constitucionais os dispositivos da LC n° 105/2001 que permitem à Receita
Federal obter dados bancários de contribuintes, fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia
autorização judicial1. Prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de sigilo
bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas
contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição Federal.
No que tange à retroatividade da Lei Complementar 105, de 2001, deve ser
aplicada a Súmula Carf 35 (vinculante), pela qual “O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a
redação dada pela Lei no 10.174/2001, que autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos, aplica-se retroativamente”.
Explicito ainda que todos os contribuintes, pessoas físicas ou jurídicas, estão
obrigados a prestar informações ao Fisco sobre seus rendimentos e operações financeiras, tanto
que apresentam regularmente Declarações de Ajuste Anual, ficando sujeitos à auditoria das
informações prestadas, quando a fiscalização pode exigir a documentação que julgar necessária
para verificar a veracidade das informações prestadas na DIRPF, a cuja entrega está obrigada os
contribuintes.
Neste diapasão, não merece guarida o pleito do contribuinte.
MÉRITO
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
O contribuinte requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito à suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
Primeiramente é importante salientar que o contribuinte não discute,
especificamente, nenhum valor ou depósito considerado pela autoridade fiscal, apenas
questionando legislação, não sendo o bastante para reformular a decisão de piso, como
passaremos a demonstrar.
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
Fl. 2928
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 Oitenta mil reais)
(Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela
saída de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Para Pontes de Miranda, presunções são fatos que podem ser verdadeiros ou
falsos, mas o legislador os têm corno verdadeiros e divide as presunções em iuris et de iure
(absolutas) e iuris tantum (relativas). As presunções absolutas, na lição deste autor, são
irrefragáveis, nenhuma prova contrária se admite; quando, em vez disso, a presunção for iuris
tantum, cabe a prova em contrário, conforme demasiadamente tratado em diversos outros votos
deste Relator.
Fl. 2929
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um
fato desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão
de rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela
mera constatação de um depósito bancário, considerado isoladamente. Pelo contrário, a
presunção de omissão de rendimentos está ligada à falta de esclarecimentos da origem dos
recursos depositados em contas bancárias, com a análise individualizada dos créditos, conforme
expressamente previsto na lei. Portanto, claro está que o fato gerador do imposto de renda, no
caso, não está vinculado ao crédito efetuado na conta bancária, pois, se o crédito tiver por origem
transferência de outra conta do mesmo titular, ou a alienação de bens do patrimônio do
contribuinte, ou a assunção de exigibilidade, como dito anteriormente, não cabe falar em
rendimentos ou ganhos, justamente porque o patrimônio da pessoa não terá sofrido qualquer
alteração quantitativa. O fato gerador é a circunstância de tratar-se de dinheiro novo no seu
patrimônio, assim presumido pela lei em face da ausência de esclarecimentos da origem
respectiva.
Quanto à tese de ausência de evolução patrimonial ou consumo capaz de justificar
o fato gerador do imposto de renda, é verdade que este imposto, conforme prevê o artigo 43 do
CTN, tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica, isto é, de
riqueza nova. Entretanto, o legislador ordinário presumiu que há aquisição de riqueza nova nos
casos de movimentação financeira em que o contribuinte não demonstre a origem dos recursos.
A atuação da administração tributária é vinculada à lei (artigo 142 do CTN), sendo vedado ao
fisco declarar a inconstitucionalidade de lei devidamente aprovada pelo Congresso Nacional e
sancionada pelo presidente da República. Neste diapasão, existe a Súmula CARF n° 02
consolidando sua jurisprudência no sentido de que o Órgão "não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária."
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo,
não carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Fl. 2930
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

Mais uma vez, repiso, o contribuinte nada se esforça ou argumenta sobre a
comprovação dos numerários, ou seja, em relação aos depósitos efetuados na conta bancária não
foram apresentados esclarecimentos convincentes e muito menos documentos hábeis e idôneos a
demonstrar a origem de cada depósito bancário.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea,
não é capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação
específica de cada depósito, cabendo ao contribuinte contrapor da mesma forma.
Quanto ao argumento de que a documentação anexada junto a “complementação
da impugnação” comprovaria a origem dos depósitos, também não merece prosperar porque para
obter êxito em sua tentativa de afastar a validade dos procedimentos adotados, caberia ao
recorrente rebater pontualmente a tabela de lançamento apresentada pela fiscalização, juntando,
por exemplo, a comprovação da origem dos depósitos bancários, pois a mera alegação ampla e
genérica, por si só, não traz aos autos nenhum argumento ou prova capaz de descaracterizar o
trabalho efetuado pelo Auditor-Fiscal, pelo que persistem os créditos lavrados por intermédio do
Auto de Infração em sua plena integralidade.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa enorme de
documentos aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja vista a
impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, o ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador
uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com a
movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de ligação entre
documento e o fato que se pretende provar. Sobre esse ponto, são esclarecedoras as lições de
Fabiana Del Padre Tomé1, quando afirma que, “(...) provar algo não significa simplesmente
juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse
documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No mesmo sentido, manifesta-se com precisão Lídia Maria Lopes Rodrigues
Ribas, em sua obra Processo Administrativo Tributário, Malheiros Editores, 2000, pg. 184/185:
As alegações de defesa que não estiverem acompanhadas de produção das competentes
e eficazes provas desfiguram-se e obliteram o arrazoado defensório, pelo que prospera a
exigibilidade fiscal. (...) A parte que não produz prova, convincentemente, dos fatos
alegados, sujeita-se às conseqüências do sucumbimento, porque não basta alegar.
Neste diapasão, por falta de comprovação individualizada dos depósitos, mantem-
se incólume o lançamento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS – CONTA CONJUNTA
Antes de adentrar ao mérito da questão, cabe esclarecer que não estamos tratando
ou afirmando no sentido de que o Sr. Rogerio é titular ou co-titular da referida conta, tendo em
vista que esta questão foi submetida ao judiciário, ou seja, não conhecida e, consequentemente,
enfrentada neste acórdão, como visto no primeiro tópico.

1 TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed.
Rev. Atual. São Paulo: Noeses, 2016. p. 405.
Fl. 2931
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

Sendo assim, analisaremos exclusivamente a questão do preenchimento dos
requisitos legais para caracterização da presunção da omissão de rendimentos caracterizada por
deposito bancário de origem não comprovada, tendo em vista a necessidade de intimação de
todos os titulares da conta conjunta.
Do exame das peças processuais, observa-se pela descrição dos fatos constante do
Auto de Infração (e-fl. 82), não deixa qualquer dúvida quanto a co-titularidade da conta objeto da
autuação (Ag. 0195, Conta: 001-031.742-3 no Banco Bandeirantes), mantida conjuntamente com
o Sr. Paulo Roberto Neves Fernandes, conforme transcrição a seguir:
Em 23/11/2004, foi enviado ao contribuinte Mandado de Procedimento Fiscal ( f1.01 ) e
Termo de Constatação Fiscal (fls.75 e 76 ) no qual recebeu a informação de que em
procedimento fiscal iniciado em: 15/10/2004, através de intimação pessoal, sobre a
contribuinte Sônia Maria Constantino Ferraz de Camargo, seu cônjuge, pelo fato da
mesma possuir conta em conjunto no Banco Bandeirantes S/A , agência 0195,
conta corrente 001-031.742-3, com o Sr. Paulo Roberto Neves Fernandes, foi
solicitado a comprovação de depósitos efetuados na referida conta e, também que a
mesma apresentasse a Declaração de Ajuste Anual sobre a Renda de Pessoa Física do
exercício 2000, ano calendário 1999, já que não constava nos sistemas da Receita
Federal a entrega desta declaração e a mesma estava obrigada pelo fato de participar em
quadro societário de empresa, resultando da resposta a intimação o exposto abaixo: (...)
(grifamos)
É certo que o § 6° da Lei n° 9,430, de 1996, determina que na hipótese de contas
de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de
informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da
origem dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a
cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de
titulares. É claro que tal divisão deve ser precedida da intimação de todos os titulares da
conta bancária, pois a relação tributária obrigacional não pode ser dirigida contra quem
não foi previamente intimado para comprovar a origem dos depósitos.
O comando da lei tributária é específico para a presunção em comento. Se
não houve a intimação prévia de todos os titulares, conforme determina o caput do referido
artigo, também não poderá haver a divisão determinada no § 6°, sendo inválida a exigência
relacionada à conta co-titulada sem a comprovação da intimação destes.
Ora, a atividade do lançamento é vinculada e obrigatória, nos precisos
termos do parágrafo único do art. 142 do Código tributário Nacional.
A falta de intimação para a justificação da origem dos depósitos bancários é
causa, em si, da não caracterização da omissão de rendimentos, haja vista que a autoridade
fiscal não cumpriu o rito que o artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, exige para que a
presunção possa ser validamente aplicada. Este entendimento já é pacífico no âmbito deste
Conselho, nos termos de diversos Acórdãos.
Para afastar qualquer dúvida a esse respeito foi editada a Súmula Vinculante n°
29, que assim dispõe:
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento.
Por essa razão, os autos foram baixados em diligência para que a autoridade
preparadora esclarecesse se houve ou não a intimação do co-titular da referida conta. Em
Fl. 2932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

resposta, a unidade de origem anexou aos autos MPF-F, Termo de Inicio de Procedimento Fiscal,
RMF, Termo de Intimação, entre outros documentos, em relação ao Sr. Paulo Roberto Neves
Fernandes relativo a conta conjunta ora debatida (Banco Bandeirantes S/A, agência 0195,
conta corrente 001-031.742-3).
Sendo assim, os requisitos constates da legislação de regência, bem como da
Súmula encimada foram cumpridos, pois houve a intimação de todos os co-titulares na fase
que precede a lavratura do auto-de-infração.
Portanto, deve ser mantido o crédito decorrente dos depósitos efetuados na
referida conta.
MULTA DE OFÍCIO
O recorrente insurge-se quanto a multa de ofício por ferir o princípio do não
confisco.
Na análise dessa razão, não se pode perder de vista que o lançamento da multa por
descumprimento de obrigação de pagar o tributo é operação vinculada, que não comporta
emissão de juízo de valor quanto à agressão da medida ao patrimônio do sujeito passivo, haja
vista que uma vez definido o patamar da sua quantificação pelo legislador, fica vedado ao
aplicador da lei ponderar quanto a sua justeza, restando-lhe apenas aplicar a multa no quantum
previsto pela legislação.
Cumprindo essa determinação a autoridade fiscal, diante da ocorrência da falta de
pagamento do tributo, fato incontestável, aplicou a multa no patamar fixado na legislação,
conforme muito bem demonstrado no Discriminativo do Débito, em que são expressos os valores
originários a multa e os juros aplicados no lançamento.
Além do mais, salvo casos excepcionais, é vedado a órgão administrativo declarar
inconstitucionalidade de norma vigente e eficaz. Nessa linha de entendimento, dispõe o
enunciado de súmula, abaixo reproduzido, o qual foi divulgado pela Portaria CARF n.o 106, de
21/12/2009 (DOU 22/12/2009):
Súmula CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Essa súmula é de observância obrigatória, nos termos do “caput” do art. 72 do
Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015.
Como se vê, este Colegiado falece de competência para se pronunciar sobre a
alegação de inconstitucionalidade da multa aplicada, uma vez que o fisco tão somente utilizou os
instrumentos legais de que dispunha para efetuar o lançamento.
DA TAXA SELIC
A aplicação da taxa SELIC é matéria pacificada no âmbito desse Conselho
conforme se verifica pela Súmula CARF no 4 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia SELIC para títulos federais.
Em face do exposto, improcedente é o pedido.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER EM
Fl. 2933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.614 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.003928/2004-21

PARTE DO RECURSO VOLUNTÁRIO com exceção da ilegitimidade passiva e cerceamento
do direito de defesa e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 2934
DF CARF MF
Documento nato-digital